Tribunal: TJBA
Processo: 0549028-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549028-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, MARIA JOSE NEVES FERNANDES, FABRICIO NOGUEIRA COSTA, REINALDO SABACK SANTOS

APELADO: ADENILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA DE CARVALHO ESTEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL. NEGÓCIO CELEBRADO COM PROCURAÇÃO APÓS MORTE DO MANDATÁRIO. NEGÓCIO NULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0549028-66.2017.8.05.0001, figurando como apelante,
CLARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA
,
e apelado,
ADENILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor, apenas para determinar que seja decotada da sentença a declaração de nulidade da procuração pública outorgada, em 05.09.2013, junto ao 5º Tabelionato de Notas, desta capital, lavrada no Livro 0522, folhas 115, sob nº 029535, a fim de adequá-la ao pedido formulado pelo apelado na peça exordial. A sentença recorrida deve ser mantida nos seus demais termos, preservando, na íntegra, a nulidade do negócio jurídico de venda do imóvel.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09